Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-91.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Pela decisão de ID 46604764 indeferi a gratuidade de justiça à parte SÔNIA MARIA LUNA SUMI e determinei o recolhimento do preparo no prazo legal, a teor do comando extraído do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil. Em atendimento, por meio da petição de ID 4668987, a mencionada parte recorrente comprova o recolhimento tempestivo do preparo. DECIDO. A apelação interposta pela parte autora (ID 45079023) e o recurso adesivo da parte ré (ID 45079034) preenchem os pressupostos necessários ao seu recebimento. Os efeitos em que o recurso de apelação será recebido estão previstos no artigo 1.012 do Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, o recurso de apelação atrai a subsunção ao artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, possuindo o efeito suspensivo por força da lei adjetiva (ope legis). Ante o exposto, por estarem presentes os pressupostos processuais, RECEBO os recursos nos efeitos devolutivo e suspensivo. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora